Tribunal: CARF
Processo: 19707.000013/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000013/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
NERCÍLIO FERREIRA LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução com dependente, no valor de R$
1.404,00, bem como dedução de despesas médicas no valor total de R$ 66.300,07. Vencido o
conselheiro João Maurício Vital que deu provimento parcial em menor extensão, uma vez que
restabeleceu apenas a dedução com dependente, no valor de R$ 1.404,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado apresentou a impugnação de fls. 01/02, em
23/12/2008, contra a notificação de lançamento de fls. 03/07, relativo ao IRPF/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000013/2010-30
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000013/2010-30

onde, após revisão de sua declaração de ajuste anual, foram glosadas as deduções com
despesas médicas e com dependentes declaradas.
Em razão destas alterações, foi apurado um imposto de renda pessoa física –
suplementar de R$ 20.499,62, que acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, resultou num crédito tributário de R$ 42.225,11.
Em sua impugnação o contribuinte alega que apresenta os documentos comprobatórios
de suas deduções.
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 09/24.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2010, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 10/01/2011, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
c) a relação de dependência está comprovada nos autos
d) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
e) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de dependente, Raulina Latta
Leal, no valor de R$ 1.404,00, e dedução indevida de despesas médicas parcialmente, no valor
de R$ 72.340,07, uma vez que a decisão de piso já restabeleceu parcialmente a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 800,00.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente comprova a relação de dependência
de sua esposa, Raulina Latta Leal, por meio de sua certidão de casamento (e-fl. 71), logo deve
ser restabelecida essa dedução de dependente no valor R$ 1.404,00.
Compulsando os autos, constata-se que a fiscalização glosou as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte, por falta de comprovação (fl. 06).
Neste contexto, sendo restabelecida a dedução com sua dependente, Raulina Latta
Leal, entendo como comprovada as despesas médicas com ela, conforme quadro abaixo:
BENEFICIÁRIO
Declarado
Aceito
Observação
Adelino Parro Júnior
2.360,00
2.360,00
-
José Carlos Monteiro de Castro
1.500,00
1.500,00
-
Luiz Carlos dos Santos
980,00

Não apresentou os comprovantes relativos
a esta despesa médica.
Equip. Cardiovasculares Rio
56.900,00
56.900,00
-
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000013/2010-30

Preto Ltda
Jurandir Cândido da Silva
100,00
Já foi aceito pela
decisão piso
Valor aceito, pois compatível com o
serviço prestado.
Pedro E. Salgueiro
60,00

Não apresentou os comprovantes relativos
a esta despesa médica.
Bruna Melão Murtinho
5.000,00

Não apresentou os comprovantes relativos
a esta despesa médica.
Clínica de doenças cardíacas e
pulmonares
838,00
838,00
-
Clínica de Doenças do Coração
1.970,00
1.970,00
-
Palma & Bendini Ltda
280,00
Já foi aceito pela
decisão piso
-
Laboratório Or. Biócito Dam.
Repres. Ltda
65,00
65,00
-
Inst. de Olhos de Três Lagoas
420,00
Já foi aceito pela
decisão de piso
-
Hospital do Coração Rio Preto
Ltda
2.567,07
2.567,07
-

Michel R. Azambuja
100,00
100,00
-.
TOTAL
73.140,07
66.300,07

Logo, entendo que deve ser restabelecido um total de despesas médicas de R$
66.300,07.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução com dependente, no valor de R$ 1.404,00,
bem como dedução de despesas médica no valor total de R$ 66.300,07
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 81
DF CARF MF
Original